Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-32.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE PARA USO PRÓPRIO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA O CRIME DO ART. 309 DO CTB. READEQUAÇÃO DA PENA DE DESOBEDIÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos da denúncia para condenar o acusado pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, com absolvição pelo crime de direção perigosa sem habilitação (art. 309 do CTB). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio e a absolvição pelo crime de desobediência. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação pelo art. 309 do CTB.
II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se restou demonstrado o dolo na prática do crime de desobediência; (iii) avaliar se a conduta do réu caracteriza perigo de dano concreto necessário à tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB.
III. Razões de decidir:
1. A absolvição pelo crime de direção perigosa (art. 309 do CTB) se mantém, pois não há prova nos autos de que a conduta do réu tenha gerado perigo concreto de dano, sendo insuficiente a alegação de alta velocidade sem indicação de situação fática objetiva que demonstre o risco.
2. A condenação por tráfico deve ser desclassificada para posse de entorpecente para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), diante da pequena quantidade de drogas, ausência de apetrechos típicos do comércio, ausência de prova de atos de traficância e da presunção de uso pessoal reforçada pelo relato do próprio réu e pela ausência de provas contrárias.
3. A condenação pelo crime de desobediência subsiste, haja vista que os policiais militares relataram que o réu desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga, o que se coaduna com a prova constante dos autos.
4. A pena fixada para o crime de desobediência deve ser readequada de ofício, pois apesar de a fundamentação indicar fixação no mínimo legal, constou erroneamente como 1 (um) ano de detenção, quando deveria ser 15 (quinze) dias.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso da Defesa Parcialmente Provido. Recurso do Ministério Público Desprovido. Providência de ofício para readequar a pena do crime de desobediência.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova concreta da mercancia de drogas autoriza a desclassificação do crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) para posse para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 2. A configuração do crime do art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto de dano, sendo insuficiente a mera alegação de alta velocidade. 3. A desobediência a ordem legal de parada, reiterada em juízo por testemunhas, configura o delito do art. 330 do CP. 4. A pena fixada deve guardar correspondência com o princípio da legalidade.
Dispositivos relevantes citados: Art. 33 e art. 28 da Lei 11.343/06; art. 330 do CP; art. 309 da Lei 9.503/97; art. 386, VII, do CPP; Tema 506 do STF; art. 115 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP (Tema 506);
STJ, AgRg no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.08.2023;
TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.11.2024; N.U 1000591-43.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007583-32.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 069.320.521-05 (APELANTE), RENAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 069.320.521-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (ASSISTENTE), ANDERSON NASCIMENTO SANTANA - CPF: 026.969.021-27 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE PARA USO PRÓPRIO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA O CRIME DO ART. 309 DO CTB. READEQUAÇÃO DA PENA DE DESOBEDIÊNCIA
DE OFÍCIO
. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente
s pedidos d
a denúncia para condenar o acusado pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, com absolvição pelo crime de direção perigosa sem habilitação (art. 309 do CTB). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio e a absolvição pelo crime de desobediência. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação pelo art. 309 do CTB.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) verificar se restou demonstrado o dolo na prática do crime de desobediência; (
iii
) avaliar se a conduta do réu caracteriza perigo de dano concreto necessário à tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB.

III. Razões de decidir:

1. A absolvição pelo crime de direção perigosa (art. 309 do CTB) se mantém, pois não há prova nos autos de que a conduta do réu tenha gerado perigo concreto de dano, sendo insuficiente a alegação de alta velocidade sem indicação de situação fática objetiva que demonstre o risco.

2. A condenação por tráfico deve ser desclassificada para posse de entorpecente para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), diante da pequena quantidade de drogas, ausência de apetrechos típicos do comércio, ausência de prova de atos de traficância e da presunção de uso pessoal reforçada pelo relato do próprio réu e pela ausência de provas contrárias.

3. A condenação pelo crime de desobediência subsiste, haja vista que os policiais militares relataram que o réu
desobedeceu ordem
de parada e empreendeu fuga, o que se coaduna com a prova constante dos autos.

4. A pena fixada para o crime de desobediência deve ser readequada de ofício, pois apesar d
e
a fundamentação indicar fixação no mínimo legal, constou erroneamente como 1 (um) ano de detenção, quando deveria ser 15 (quinze) dias.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
da Defesa

P
arcialmente
P
rovido.
Recurso do Ministério Público Desprovido.
Provi
dência
de ofício para readequar a pena do crime de desobediência.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova concreta da mercancia de drogas autoriza a desclassificação do crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) para posse para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). 2. A configuração do crime do art. 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto de dano, sendo insuficiente a mera alegação de alta velocidade. 3. A desobediência a ordem legal de parada, reiterada em juízo por testemunhas, configura o delito do art. 330 do CP. 4. A pena fixada deve guardar correspondência com
o princípio
da legalidade
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33 e art. 28 da Lei 11.343/06; art. 330 do CP; art. 309 da Lei 9.503/97; art. 386, VII, do CPP; Tema 506 do STF; art. 115 do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 635.659/SP (Tema 506);

STJ,
AgRg
no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 17.08.2023;

TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.11.2024;
N.U 1000591-43.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelação Criminal
interpostos por RENAN OLIVEIRA DA SILVA e pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença prolatada pelo juízo d
a
1a Vara Criminal
d
e Lucas
d
o Rio Verde
(MT)
,
que julgou
parcialmente procedente
s pedidos d
a denúncia oferecida para condenar
o réu Renan Oliveira da Silva às penas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, além do pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias multa, por violação ao artigo 33,

§

4o
, da Lei n
.
11.343/06 e ao artigo 330 do Código Penal. Na mesma ocasião, o réu foi absolvido da imputação referente ao crime previsto no artigo 309 da Lei n
.
9.503/97, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu sustentando que ausência de provas para a condenação
, r
essalta
ndo
que a quantidade de substância entorpecente apreendida
seria
ínfima, não sendo suficiente para caracterizar a destinação mercantil do material, o que afasta
ria
a configuração do crime de tráfico.

Subsidiariamente, postu
la
pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte ilegal de drogas para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei n
.
11.343/2006.

Sustenta, ainda, que não houve prática do crime de desobediência, uma vez que não restou comprovada a intenção de o recorrente descumprir ordem legal (I
d.
298068905)
.

Em suas c
ontrarrazões,
o
Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do
recurso defensivo
(I
d.
298068908)
.

Por sua vez,
o Ministério Público
requereu em suas razões recursais a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (I
d.
299303380)
.

Em contra
rrazões
, a Defensoria Pública requereu o
desprovimento
do apelo ministerial (I
d.
302068384)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador

Gill Rosa
Fechtner
, opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial, para que o réu também seja condenado nas sanções do art. 309 do CTB, mantendo-se íntegros os demais termos da r. sentença
(Id.
303310378
).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Extrai-se da inicial acusatória
(Id. 298068868)
o seguinte contexto fático:

(...) 1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de novembro
de 2021, por volta das 23h45min, em via pública, no Bairro Jaime
Seiti
Fuji, nesta cidade e
comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado RENAN OLIVEIRA DA SILVA, com consciência e
vontade, após adquirir de maneira escusa, vendeu, expôs à venda e trouxe consigo drogas
(maconha e pasta base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme boletim de
ocorrência de id. 100328763 – Pág. 1/3, termo de apreensão de id. 100328766 – Pág. 1 e laudo
pericial de id. 113564616 – Págs. 01/06.

2o FATO – DESOBEDIÊNCIA:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de
novembro de 2021, por volta das 23h45min, em via pública, no Bairro Jaime
Seiti
Fuji, nesta cidade
e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado RENAN OLIVEIRA DA SILVA, com consciência
e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos, conforme boletim de ocorrência de
id. 100328763 – Pág. 1/3.

FATO – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de
novembro de 2021, por volta das 23h45min, no Bairro Jaime
Seiti
Fuji, nesta cidade e comarca de
Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado RENAN OLIVEIRA DA SILVA, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor do tipo motocicleta, marca/modelo Honda CG 160 Fan, de cor preta,
placa RAT-7E14, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo
de dano, conforme boletim de ocorrência de id. 100328763 – Pág. 01/03.

HISTÓRICOS DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e
lugar descritas acima, o denunciado RENAN estava transportando drogas em sua motocicleta, as

quais estavam sendo comercializadas pelo imputado nesta urbe.

Sob esse prisma, extrai-se dos elementos informativos que, em dado
momento da noite dos fatos, enquanto estava vendendo drogas para alguns usuários, o denunciado
RENAN foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar, a qual deu voz de abordagem ao
grupo de indivíduos.

Depreende-se do autuado policial que, objetivando evitar a prisão em
flagrante delito, o denunciado RENAN descumpriu a ordem emanada pela equipe, saindo do local
com sua motocicleta em alta velocidade (acima do permitido pela lei), gerando perigo de dano em
via pública, sendo certo que a guarnição da Polícia Militar saiu em seu encalço.

Evola-se dos autos que, algum tempo depois, a guarnição da Polícia Militar
finalmente conseguiu alcançar o denunciado RENAN, sendo certo que durante a abordagem e
revista pessoal, este informou aos agentes da lei que possuía entorpecentes guardados na
carenagem da moto, compartimento no qual foram localizadas 02 (duas) porções de maconha e 01
(uma) pedra de pasta base, bem como uma quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais),
proveniente da traficância realizada pelo imputado naquela noite.

Por derradeiro, cumpre salientar que, ainda durante a abordagem, a
guarnição da Polícia Militar também constatou que o denunciado RENAN não possuía permissão
para dirigir ou a carteira nacional de habilitação, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão em
flagrante delito.

Ante do exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de
RENAN OLIVEIRA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei
11.343/2006, bem como do art. 330 do Código Penal e do art. 309 da Lei n.o 9.503/1997,
em concurso material de crimes. Requer-se que recebida e autuada esta, seja instaurado contra

o denunciado o devido processo penal, citando-o para apresentar resposta à acusação, designando

audiência por videoconferência, e prosseguindo-se nos demais atos do processo para que ao final

seja julgado e condenado. (...).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, condenando
o acusado

às penas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, além do pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias multa, por violação ao artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e ao artigo 330 do Código Penal. Na mesma ocasião, o réu foi absolvido da imputação referente ao crime previsto no artigo 309 da Lei n. 9.503/97, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformad
os
, os apelantes almeja
m
a reforma da sentença
,
de maneira
que passo
à

análise
das irresignações recursais
.

I – Recurso do Ministério Público -
C
ondenação pelo crime de direção gerando perigo de dano, art. 309 do CTB:

Pleiteia
,
o Ministério Público
,
a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97, afirmando que a absolvição por falta de prova
s foi um equívoco da r. sentença e que há nos autos prova suficiente
para a
condenação pelo referido crime.

Entretanto, não lhe assiste razão, pois desde o Boletim de Ocorrência
de Id. 298067939 e posteriormente narrado pelas testemunhas
policiais,
tem-se
que
o
apelante transitava em sua motocicleta em alta velocidade, mas sem a descrição de qual conduta
praticada
por ele gero
u perigo real de dano
.
Verbis
:

ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA ESTAVA PATRULHAMENTO PELO BAIRRO VENEZA ONDE FOI DADO VOZ

DE ABORDAGEM A ALGUNS INDIVÍDUOS, E NO MOMENTO DA ABORDAGEM O SUSPEITO RENAN EVADIU

COM SUA MOTO, TITAN PRETA. QUE POSTERIORMENTE, A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA NOVAMENTE

EM ABORDAGEM NO BAIRRO FUJI,
VISUALIZOU UMA MOTOCICLETA TITAN PRETA VINDO EM ALTA

VELOCIDADE E DEU VOZ DE ABORDAGEM, SOLICITANDO QUE O CONDUTOR PARASSE E FOSSE ABORDADO.

DE PRONTO FOI FEITA A ABORDAGEM,
ONDE FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO HAVIA EVADIDO

DA EQUIPE HORAS ANTES. QUE NA ENTREVISTA O SUSPEITO INFORMOU QUE
HAVIAM
PORÇÕES DE

ENTORPECENTE NA SUA MOTO, EM UM COMPARTIMENTO ABAIXO DO BANCO. LOGO, FOI VERIFICADO

E LOCALIZADO, DUAS TROUXINHAS DE MACONHA E UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA

BASE. O INDIVÍDUO NOS INFORMOU QUE É TRAFICANTE, PORÉM SÓ FAZ O TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTE A FIM DE CONSEGUIR MANTER AS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE SUA MOTO EM

DIA E ABASTECÊ-LA. QUE APENAS IA ENTREGAR OS ENTORPECENTES QUE COM ELE ESTAVAM E POR

HOJE IA PARAR. QUE DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO A DELEGACIA DE POLÍCIA

LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS.

Ao ser ouvido em juízo a testemunha

Policial Militar Anderson Nascimento Santana afirmou que:

(...) Que estavam patrulhando pelo Bairro Veneza; Que, quando tentaram fazer a abordagem do réu, este se evadiu do local e sumiu; Que, posteriormente, quando já estavam no Bairro Fujii, viram uma moto andando em alta velocidade, com as características da que tinha fugido anteriormente; Que fizeram a abordagem e constataram que era o indivíduo que tinha fugido antes; Que não se recorda do réu ter apresentado CNH; Que o réu gerou perigo de dano, que ele estava andando com a moto em alta velocidade. (...)

Não obstante o apelante seja primário e menor de 21 anos, o fato de não possuir CNJ e trafegar em alta velocidade, não indicada, durante madrugada, sem movimento nas ruas
, não demonstra qual o perigo de dano causou, não havendo sequer descrição do que consistiria esse perigo.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 309 DO CTB E 330 DO CP. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PERIGO DE DANO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1.
O crime previsto no artigo

309 do CTB exige a comprovação de perigo concreto à incolumidade pública, conforme entendimento consolidado do STJ. 2. A simples condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão não configura, por si só, ilícito penal, sendo necessária a demonstração de perigo concreto. 3. Não tendo o Ministério Público produzido provas robustas em juízo que comprovem o perigo de dano, a absolvição do réu é medida que se impõe,
em consonância com o artigo 155 do CPP, que veda a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial. 4. A ausência de prova concreta também impede a condenação pelo crime de desobediência, uma vez que as circunstâncias narradas não foram devidamente comprovadas. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000591-43.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
.

No presente caso não ficou comprovado nos autos que conduta do réu gerou perigo concreto de dano
, não havendo sequer descrição de que perigo de dano causou o apelante
,
s
endo certo que a simples ausência de habilitação
e a indicação de alta velocidade, sequer mensurada,
não é suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 309 do CTB.

Assim, neste ponto o recurso do Ministério Público não merece acolhimento.

I
I –
Recurso da Defesa -
Absolvição por falta de provas e desclassificação de tráfico de drogas para posse para consumo
:

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, em não sendo acolhida a tese absolutória, requer a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, da Lei de Drogas).

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, Renan foi abordado por policiais militares e flagrado c
om
01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 1,42 grama e 02 (duas) porções de maconha pesando 10,74 gramas
,
que estavam escondidos em sua motocicleta, após
não ter obedecido ordem de parada

dada pela polícia que patrulhava a via pública
.

Embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais documentos anexados aos autos, não se extrai do conjunto probatório elementos seguros e concretos quanto à destinação mercantil das drogas ou à efetiva prática de tráfico por parte do réu.

Os policiais militares, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, declararam que não presenciaram nenhuma ação concreta por parte d
o réu
que
demonstrasse
a prática de traficância. O único elemento que o vincula aos fatos é sua condição de condutor da motocicleta e a fuga diante da abordagem, circunstância que, embora desperte suspeita, não constitui, por si só, elemento capaz de sustentar um juízo condenatório
pela mercancia de tráfico de drogas
.

O réu firmou
em juízo
que a droga
apreendida
era para
seu
uso
pessoal, afirmando ser
de usuário
de drogas e
não
t
raficante, declaração que não encontra elementos objetivos
nos autos para
desvirtuar o princípio da presunção de inocência.

A droga apreendida de fato é ínfima e se encontra dentro de um quantitativo compatível com o uso próprio. Tampouco foram encontrados com ele quaisquer apetrechos normalmente associados à comercialização de drogas, como balança de precisão, embalagens,
máquina de cartão
anotações
etc
.

Ademais,
a condição
econômica
do réu
, o contexto da abordagem e a ausência de qualquer prova concreta de comercialização reforçam a tese de uso próprio.

Registro que se trata de réu primário e menor de 21 anos.

A desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, portanto, é medida que se impõe, consoante entendimento pacífico dos tribunais, inclusive com base no
Tema 506 do STF
, que reconhece a necessidade de se analisar o contexto da apreensão e a ausência de finalidade mercantil para se afastar o tipo penal mais gravoso.

Importante salientar o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

Ainda que o aludido Tema se refira tão somente à quantidade específica para a
cannabis sativa,
no caso dos autos foram encontrados em posse do réu/apelante

01 (uma) porção de

pasta base de cocaína, pesando 1,42 grama
e
02 (duas) porções de maconha pensando 10,74 gramas,

quantidades
Ínfima
s
, portanto.

A quantidade apreendida permite a presunção de o apelante
ser
apenas usuário, ou seja, a presunção de consumo para uso pessoal não pode ser descartada
na
hipótese dos autos, sobretudo diante da ausência de qualquer outro elemento que indique, de forma contundente, a prática da traficância.

Importa destacar que o art. 28, da Lei n. 11.343/2006 exige análise do contexto fático e não apenas da quantidade de droga apreendida. Assim, embora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o édito condenatório pelo crime de tráfico.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...). No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Perfilhando esse entendimento:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO:
DESCLASSIFICAÇÃO - PORTE PARA USO PRÓPRIO - ADMISSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS SEM QUALQUER OUTRO ELEMENTO A INDICAR A MERCANCIA OU OUTRO ATO DE TRÁFICO
- RECURSO PROVIDO.
"Na dúvida, necessária a desclassificação, ainda que com isso esteja-se correndo risco de brindar imerecidamente aquele que, pela realidade desconhecida, merecia a condenação pelo tráfico."
(TJSP - APR: 1500301-79.2021.8.26.0439, Rel. Jayme Walmer de Freitas, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 14/03/2022, Data de Publicação: 14/03/2022) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA. ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS. AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA
. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM EXTENSÃO AO CORRÉU, DE OFÍCIO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação para uso. II.
Questão em discussão
Há duas questões: 1) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2)
provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas
. III. Razões de decidir (...).
Os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que o apelante estaria realmente comercializando entorpecentes
.
A quantidade de entorpecentes em poder do apelante - 201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas) - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial, para evidenciar o tráfico de drogas
. O apelante permaneceu preso preventivamente por 31 (trinta e um) dias [entre 14.3.2021 e 14.4.2021], período de restrição de liberdade a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3o, da Lei de Drogas. (...). IV. Dispositivo e tese
Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes
e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28), declarar extinta a punibilidade da imputação. De ofício, estendem-se os efeitos do julgamento para desclassificar a conduta do corréu para uso de substâncias entorpecentes e, por conseguinte, declarar extinta sua punibilidade. Tese de julgamento:
A ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) para posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei)
, com extinção da punibilidade por cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, arts . 383, § 2o, e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STF, AgRg no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.07.2022; TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.08.2023; STJ, HC 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021; TJMT, AP 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2020; TJDFT, AP 0006818-66.2018 .8.07.0001, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 24.02.2022. Doutrina relevante citada: ROTH, João Ronaldo (org.). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005377-88.2021.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/01/
2025
, Data de Publicação: 03/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, a desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei n. 11343/06 para o apelante é medida de rigor, pois
nesse ponto, com razão o pleito defensivo
.

Por consequência, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06 – crime de menor potencial ofensivo), transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

I
II – Recurso da Defesa - Absolvição por falta de provas
do crime de desobediência
:

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 100328762) e do boletim de ocorrência n. 2021.311436 (id. 100328763).

A autoria, além dos elementos já citados
na materialidade
, extrai-se dos

depoimentos colhidos em juízo d
as testemunhas
policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Anderson Nascimento Santana relatando que durante patrulhamento no bairro Veneza, realizaram abordagens a algumas pessoas, ocasião em que o réu desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga com uma motocicleta CG de cor preta.

Posteriormente, ao continuarem as diligências no bairro Jaime
Seiti
Fuji, os policiais novamente encontraram o acusado e, desta vez, conseguiram interceptá-lo, conforme termos de declarações gravados
nas mídias de
id. 154444702.

Assim, o pleito recursal defensivo não merece acolhida.

Entretanto, necessário readequar a pena de ofício, pois conforme se extrai da r. sentença de Id. 298068895, a pena do acusado para o crime de desobediência
, apesar de ter
sido fundamentada para estar em seu mínimo legal, constou como pena final 01 (um) ano de detenção
, quando nos termos do art. 330 do Código Penal, deveria ser de apenas 15 (quinze) dias
.

Não obstante ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público,
considerando que os fatos datam de
27/11/2021, que o recebimento da denúncia ocorreu em 25/04/2023, sendo prolatada sentença em 08/01/2025,

bem como
que o apelante é menor de 21 anos, portanto que tem seu prazo prescricional reduzido na metade, nos termos do art. 115 do Código Penal
haverá chances reais de os presentes fatos estarem fulminados pela prescrição da pretensão punitiva a ser reconhecida pelo juízo da execução.

Ante o exposto,

DOU
PARCIAL PROVIM
E
NTO
ao recurso
de
RENAN OLIVEIRA DA SILVA
,
para desclassificar o delito de
tráfico privilegiado
para o
de
posse
de entorpecentes para consumo
,

delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis, com a consequente revogação das penas
deste delito
anteriormente impostas
,
bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025